Tribunal: STF
Processo: HC 191373
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Declaração de nulidade da sentença condenatória. Questão não analisada pela instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância caracterizada. Precedentes. Writ utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Precedentes. Ausência de constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido.



    1. O Superior Tribunal de Justiça não analisou as teses suscitadas na impetração. Logo, sua apreciação pelo Supremo Tribunal Federal configuraria, na linha de precedentes, inadmissível supressão de instância.



    2. Os autos noticiam o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, sendo certo que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.



    3. O caso não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare uma concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental não provido.